Tribunal: TJSP
Processo: 1017559-65.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Sentença de improcedência. Reforma. Imóvel gravado com alienação fiduciária. Propriedade da credora fiduciária CEF. Propriedade resolúvel que não impede a venda do bem. Extinção do condomínio do imóvel e dos bens móveis devida. Sentença reformada. Recurso provido.